Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712708-19.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: RODRIGO HENRIQUE DE ASSIS JACINTHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE EM TESE. SUBMISSÃO DA RÉ NO CASO CONCRETO. SINAL OU ARRAS. DEVOLUÇÃO. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL. VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese de resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária pelo promitente comprador. 2. A resilição contratual é modo de desconstituição da relação jurídica negocial nos estritos termos do art. 473 do Código Civil e ocorre na hipótese de uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denunciar o contrato firmado. 2.1. Diante do efeito vinculante dos contratos e de sua subsequente natureza obrigatória, não é possível pretender-se resilir unilateralmente o negócio jurídico bilateral nos casos de negócios jurídicos bilaterais submetidos a prazo determinado. 2.2. No caso em exame, no entanto, ainda que não houvesse, em tese, a possibilidade de resilição unilateral do contrato, a promitente vendedora submeteu-se à pretensão exercida pelo promitente comprador, o que pode ser observado à vista do teor de sua contestação, pois limitou-se a salientar que diante da pretendida resilição é devida a retenção integral do valor pago pelo adquirente, o que foi acolhido na sentença. 3. O valor do sinal consubstancia o elemento configurador da vinculação de negócio acessório e preliminar, ocasião em que é gerada a presunção de celebração do negócio definitivo. 4.1. O sinal pode adotar a forma confirmatória ou penitencial, sendo certo que esta última tem o objetivo de salvaguardar o direito de arrependimento da parte negociante nos termos do art. 420 do Código Civil. No caso em deslinde, o valor das arras dadas tem caráter estritamente confirmatório, de antecipação do pagamento, nos termos do art. 417 do Código Civil. 4. Evidenciada a abusividade da cláusula penal que estabeleceu a retenção, pelo promitente vendedor, de 37% (trinta e sete por cento) da quantia paga, em caso de desconstituição do negócio jurídico por causa atribuível ao promitente comprador, é possível a redução desse montante para que seja fixada a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, com o intuito de restabelecer o equilíbrio contratual, de acordo com o art. 413 do Código Civil. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 104 do Código Civil, sustentando que a retenção dos valores pagos pelo recorrido deve ser no patamar de 25% (vinte e cinco por cento). Aponta, no aspecto, dissenso jurisprudencial com precedente do TJRJ. Indica, ainda, divergência interpretativa em relação ao termo inicial dos juros de mora arbitrado pelo órgão julgador, valendo-se, novamente, de julgado do TJRJ. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.740.911/DF (Tema 1.002) sob o rito dos recursos repetitivos, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 14696729). Em nova análise da matéria, a turma adequou-se à orientação sedimentada pelo Tribunal Superior no paradigma acima mencionado (ID 18648387). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outra tese nas razões do apelo, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 104 do CC, pois, segundo jurisprudência reiterada da do STJ, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1654836/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Igual sorte colhe o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, segundo a Corte Superior, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AREsp 1634380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020). Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031